Tribunal: CARF
Processo: 11128.726657/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 07/01/2008 a 01/04/2008
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
MULTA. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
AUTUAÇÃO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR.
Cabe a aplicação da multa disposta no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto n. 37/1966,com a redação dada pelo art. 77 da Lei n. 10.833/2003, no caso de prestação de informação de modo intempestivosobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.726657/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.614 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
HAPAG-LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 07/01/2008 a 01/04/2008
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
MULTA. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF
no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
AUTUAÇÃO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE
VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA OU SOBRE OPERAÇÕES QUE
EXECUTAR.
Cabe a aplicação da multa disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto n. 37/1966,com a redação dada pelo art. 77 da Lei n. 10.833/2003, no
caso de prestação de informação de modo intempestivosobre veículo ou carga
transportada ou sobre operações que executar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.726657/2012-22
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.614 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726657/2012-22

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencida a
conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relator) que dava provimento ao recurso.
Designado redator, para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Wagner Mota Momesso de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente e Redator
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-114.137,
proferido pela 10a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 77/66, com a
redação dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-14.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: ilegitimidade da parte, ocorrência da denúncia espontânea, descabimento da multa e,
no mérito, que a impugnante estaria adstrita ao prazo de 7 dias para registro da DDE, bem como
teria ocorrido ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que ficou comprovada a infração que foi imputada a recorrente, ou
seja, a solicitação intempestiva da retificação dos dados básicos constantes dos CE, sujeitando-a
à multa regulamentar lançada e exigida; bem como a Interessada não se desincumbiu do seu ônus
de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor em ver cumprido o prazo
de 7 (sete) dias, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/1972, motivo pelo qual não pode ser acatada a alegação de que preenche,
em tese, os requisitos para o procedimento especial da declaração para despacho aduaneiro ‘a
posteriori’.
Cientificada dessa decisão em 16/11/2020, interpôs recurso voluntário em
1/512/2020, repisando os argumentos já apresentados em sede de impugnação, além de alegar
ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.614 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726657/2012-22

Voto Vencido
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Ilegitimidade passiva:
Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marítim
o e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que ne
sse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art
.
32.
É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.614 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726657/2012-22

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes atu
antes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penalizar a
quele que deixou de agir nos termos da lei.
E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Isto posto, passo a análise do mérito.
MÉRITO

2) Da extinção da punibilidade pela ocorrência da denúncia espontânea/
descabimento da multa/ não adstrição ao prazo de 7 dias do DDE:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a
empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
E o Decreto Lei 37 de 1966, sobre a matéria e penalidade a ser aplicada em caso d
e atraso na prestação de informações dispõe que:
Art.107.Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;

A defesa se centra na impossibilidade de cumprimento do prazo de 7 (sete) dias
para registro do embarque da carga no SISCOMEX2 , porquanto tal obrigação dependeria de
prévio registro da DDE, para o qual a legislação fixa o prazo de 10 (dez) dias a partir da
conclusão do embarque.
Vejamos o que dizia a legislação, citada no Recurso Voluntário, ao tempo do
lançamento:
Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, nos seguintes casos: I - fornecimento de combustíveis e
lubrificantes, alimentos e outros produtos, para uso e consumo de bordo em aeronave ou
embarcação de bandeira estrangeira ou brasileira, em tráfego internacional; II - venda
no mercado interno a não residente no País, em moeda estrangeira, de pedras preciosas e
semi-preciosas, suas obras e artefatos de joalharia, relacionados pela Secretaria de
Comércio Exterior - SECEX; e III - venda em loja franca, a passageiros com destino ao
exterior, em moeda estrangeira, cheque de viagem ou cartão de crédito, de pedras
preciosas e semipreciosas nacionais, suas obras e artefatos de joalharia, relacionados
pela SECEX. Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro
da declaração poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, na exportação: (redação dada pela IN SRF no 510/2005) I - de
granéis, inclusive petróleo bruto e seus derivados; (redação dada pela IN SRF no
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.614 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726657/2012-22

510/2005) II - de produtos da indústria metalúrgica e de mineração; (redação dada pela
IN SRF no 510/2005) III - de produtos agroindustriais acondicionados em fardos ou
sacaria; (redação dada pela IN SRF no 510/2005) IV - de pastas químicas de madeira,
cruas, semibranqueadas ou branqueadas, embaladas em fardos ou briquetes; (redação
dada pela IN SRF no 510/2005) V - de veículos novos; (redação dada pela IN SRF no
510/2005) VI - realizada por via rodoviária, fluvial ou lacustre, por estabelecimento
localizado em município de fronteira sede de unidade da SRF; (redação dada pela IN
SRF no 510/2005) VII - de mercadorias cujas características intrínsecas ou extrínsecas
ou de seus processos de produção, transporte, manuseio ou comércio impliquem
variação de peso decorrente de alteração na umidade relativa do ar; (redação dada pela
IN SRF no 510/2005) VIII - de mercadorias cujas características intrínsecas ou
extrínsecas ou de seus processos de produção, transporte, manuseio ou comércio exijam
operações de embarque parcelado e de longa duração; (redação dada pela IN SRF no
510/2005) IX - de produtos perecíveis. (redação dada pela IN SRF no 510/2005) (...)

Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações indicadas no
art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3o a 9o, no que couber:
I - pelo fornecedor dos produtos a que se refere o inciso I, com base nos fornecimentos
realizados em cada quinzena do mês, até o último dia da quinzena subseqüente, à
unidade da SRF que jurisdiciona o local do fornecimento; II - pelo vendedor dos
produtos mencionados nos incisos II e III, com base no movimento das vendas
realizadas em cada quinzena , até o último dia da quinzena subseqüente, à unidade da
SRF que jurisdiciona o seu estabelecimento ou o recinto de loja franca; III - pelo
exportador, nas hipóteses indicadas nos incisos I, II, IV e V do parágrafo único, até
o décimo dia corrido após a conclusão do embarque ou de transposição de
fronteira, à unidade da SRF que jurisdiciona o local do embarque das
mercadorias; e IV - pelo exportador, na hipótese prevista no inciso III, até sessenta dias
corridos após a conclusão do embarque, à unidade da SRF que jurisdiciona o porto de
embarque das mercadorias. Parágrafo único. Fica impedido de utilizar o procedimento
especial de que trata este artigo, sujeitando-se à apresentação da declaração para
despacho aduaneiro previamente ao embarque ou à transposição de fronteira da
mercadoria, o exportador que descumprir qualquer dispositivo desta Instrução
Normativa.

No que concerne ao termo inicial para contagem do prazo de 7 (sete) dias para
registro dos dados do embarque no SISCOMEX, contudo, nota-se que aquele dies a quo recaía
na data do embarque das mercadoria, e não a partir do registro da DDE, segundo o que dispunha
o art. 37, caput e § 2o, da mesma IN RFB no 28/1994, com a redação que lhe era dada pela IN
SRF no 510/2005:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (grifei)

Posteriormente, a redação do mencionado art. 37 da mesma IN RFB no 28/1994
sofreu mais uma alteração em razão da edição da IN RFB no 1.096, de 14/12/2010, passando o
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.614 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726657/2012-22

prazo para registro dos dados do embarque a fluir a partir da inserção da DDE, quando esta fosse
registrada posteriormente ao embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional,
conforme se segue:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de despacho.
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do
território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será
contado da data do registro da declaração. (grifei)
Certo é que quando do advento dos fatos geradores (data prevista para o
cumprimento da obrigação acessória), vigia a obrigação de informar dados do embarque até 7
(sete) dias após a conclusão deste.
Ocorre que, todavia, tratando-se o tema de penalidades, a edição de norma
posterior benéfica ao agente (IN RFB no 1.096/2010), que deixou de considerar o ato contrário à
exigência de ação ou omissão, atraiu a aplicação do art. 106, II, b, do CTN, com aplicação
retroativa benigna.
E mais, como a IN RFB no 1.096/2010, fornecendo nova redação ao art. 37, § 2o,
da IN SRF 28/1994, atribuiu novo dies a quo para o prazo para cumprimento da obrigação
relacionada ao registro dos dados de embarque, deixou-se de considerar a informação de dados
de embarque, realizada em até 7 (sete) dias, a contar da data inclusão da DDE no SISCOMEX,
como contrário a qualquer tipo de exigência de ação ou omissão.
Correto, portanto, o Recorrente em suas alegações, eis que as informações
requeridas foram prestadas tempestivamente no SISCOMEX, à luz do novo prazo que veio a ser
preceituado na IN RFB no1.096/2010.
Em face ao exposto, não procedem as multas aplicadas, visto que a obrigação
acessória foi cumprida dentro do prazo fixado para tanto .

3) Da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Por fim, quanto ao argumento de que a multa exigível seria desproporcional, bem
como não houve intenção de lesar o fisco, entendo que estes argumentos estão diretamente
atrelados a uma suposta ofensa a princípios constitucionais. No entanto, é cediço que este
Colegiado não possui competência para apreciar argumentos desta natureza, em razão do
disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.614 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726657/2012-22

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar
de ilegitimidade do auto de infração, no mérito, por conceder provimento ao Recurso
Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Voto Vencedor
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator.

Conforme visto, trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o
contribuinte acima identificado para exigência de crédito tributário no valor originário de R$
35.000,00, em virtude do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre
veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Informa a autoridade tributária (fls. 4):
“Com efeito, através da verificação do histórico do despacho, constata-se que a
informação dos dados de embarque no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), por parte do transportador, ocorreu em prazo superior a 07 (sete) dias após
o embarque, em desacordo com o prescrito pela legislação aduaneira. A planilha anexa
contém a relação dos dados de embarque informados fora do prazo por DDE, a data de
embarque de cada DDE, a data da informação no Siscomex dos respectivos dados de
embarque e quantidade de dias informados fora do prazo, por navio.”
Não concordo com o entendimento da ilustre relatora assim consignado: “Correto,
portanto, o Recorrente em suas alegações, eis que as informações requeridas foram prestadas
tempestivamente no SISCOMEX, à luz do novo prazo que veio a ser preceituado na IN RFB
no1.096/2010.”
Entendo correto o entendimento da DRJ acerca do prazo de 7 (sete) dias que a
recorrente tinha para prestar informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações
que executar, consignado no acórdão recorrido, às fls. 88/89, a seguir reproduzido:
DO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS
24. A Impugnante alega também a existência do procedimento especial do art. 52,
parágrafo único, combinado com o art. 56, inciso III, ambos da Instrução Normativa
(IN) SRF no 28/1994, na redação vigente à época dos fatos, que permitem a
apresentação da “declaração para despacho aduaneiro de exportação” “até o 10o
(décimo) dia após a conclusão do embarque ou da transposição de fronteira, à unidade
da RFB que jurisdiciona o local do embarque das mercadorias”.
25. É importante observar, no entanto, que o denominado despacho aduaneiro “a
posteriori” é um procedimento especial que depende de “pedido do interessado” e de
“autorização” “concedida pelo chefe da unidade local da SRF ou por quem for por ele
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.614 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726657/2012-22

designado” e dos demais requisitos impostos pelo art. 55, da IN SRF no 28/1994, in
verbis:
Art. 55. A autorização para o embarque dos produtos indicados no parágrafo único do
art. 52, será concedida pelo chefe da unidade local da SRF ou por quem for por ele
designado, à vista de pedido do interessado e de Termo de Responsabilidade, para
formulação da declaração para despacho aduaneiro "a posteriori", que obedecerá o
modelo anexo.
§ 1o Constitui requisito para a concessão da autorização para embarque de que trata este
artigo, a indicação do número do registro de exportação correspondente.
§ 2o Para os casos indicados nos incisos I a V e VII a IX, o pedido será acompanhado de
programação do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de
14 de fevereiro de 2005)
§ 3o No caso do inciso VI, caberá ao chefe da unidade local da SRF estabelecer os
procedimentos necessários à fiscalização e ao controle da exportação, no momento da
transposição da fronteira e da apresentação da correspondente declaração. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
26. Portanto, tratando-se de situação excepcional, caberia à Impugnante juntar aos autos
prova de suas alegações, indicando a hipótese em que se enquadra no art. 52, parágrafo
único, da IN SRF no 28/1994, assim como o pedido do interessado “para formulação da
declaração para despacho aduaneiro ‘a posteriori’”, a autorização “concedida pelo chefe
da unidade local da SRF ou por quem for por ele designado” e os demais requisitos
impostos pelo art. 55, da IN SRF no 28/1994.
27. Compulsando os autos deste processo não se localiza quaisquer destes documentos.
28. Desta forma, a Interessada não se desincumbiu do seu ônus de provar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor em ver cumprido o prazo de 7
(sete) dias, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/1972, motivo pelo qual não pode ser acatada a alegação de que
preenche, em tese, os requisitos para o procedimento especial da declaração para
despacho aduaneiro ‘a posteriori’.
29. Não há, na hipótese, qualquer dúvida jurídica sobre a interpretação dos citados
dispositivos normativos, motivo pelo qual inaplicável o disposto no art. 112 do Código
Tributário Nacional (CTN).
O mencionado prazo de 10 (dez) dias se refere apenas a procedimentos especiais
dispostos no art. 52 da IN SRF no 28/1994, conforme bem destacado pela DRJ.
A recorrente estava sujeita ao prazo de 7 (sete) dias para prestar informação sobre
veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, conforme disposto no artigo 37,
da Instrução Normativa RFB no 28, de 27/04/1994, com a redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1096, de 13/12/2010:
Art. 37. O transportador deverá registrar no Siscomex, os dados de embarque da mercadoria, com
base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização
do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de
2010)
(...)
Portanto, correta a autuação em questão, com base no art. 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em razão
da prestação de informação de modo intempestivo pela recorrente.
Sendo assim, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.614 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726657/2012-22

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 167
DF CARF MF
Original